Tribunal: TJDFT
Processo: 0751248-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE EXAMES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRIORIDADE CLÍNICA. SISTEMA DE REGULAÇÃO. ENUNCIADO 93. JORNADAS DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar ao Distrito Federal que forneça à autora CONSULTA EM PROCTOLOGIA — GERAL, CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR - DOENÇAS VENOSAS E LINFÁTICAS e exame de ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, conforme informações médicas juntadas aos autos, observados os critérios do sistema de regulação e pessoas que se encontram na fila.
II. Primeiramente, a recorrente informa que após a prolação da sentença foi agendada a consulta em Proctologia, e, por isso, requer que esse serviço deixe de ser objeto do recurso. Quanto aos demais pedidos, argumenta que aguarda há 7 meses para a realização dos procedimentos médicos e a sentença não estabeleceu prazo para o cumprimento da obrigação. Assim, requer a reforma da sentença para seja estabelecido o prazo de 15 dias para o para cumprimento da obrigação, tendo em vista os riscos de danos a sua saúde.
III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões. Parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso.

IV. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser assegurado por meio de políticas sociais e econômicas direcionadas à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No mesmo sentido, o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
V. A Recorrente possui 74 (setenta e quatro) anos de idade e possui diagnóstico de artrite reumatoide, refluxo gastroesofágico e quadro de varizes em membros inferiores, necessitando de consulta em cirurgia vascular – doenças venosas e linfáticas, e exame de endoscopia digestiva alta, conforme descrito em documentos médicos acostado ao feito (ID 41640209).
VI. A solicitação da parte autora para realização de exame de endoscopia digestiva alta (AMARELO – URGÊNCIA) e para a realização de consulta em cirurgia vascular – doenças venosas e linfáticas (VERDE – NÃO URGENTE) encontra-se inserida no SISREG III desde 17/03/2022 (ID 41640210).
VII. O Enunciado no 93 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça estabelece que o tempo de espera superior a 180 dias é considerado excessivo para a realização de tratamentos: “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 dias para consultas e exames, e de 180 dias para cirurgias e tratamentos”.
VIII. Sendo assim, considerando que no id. 139323363 consta a informação de que no momento estão sendo autorizadas as solicitações inseridas em (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) 17/05/2021 e (CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR) 13/01/22, resta caracterizada acentuada desídia do recorrido, o que impõe a fixação de um prazo razoável para o cumprimento da obrigação, que, na espécie, deve ser de 30 (trinta) dias, a contar do trânsito em julgado.
IX. V. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar ao recorrido que promova o cumprimento da obrigação de fazer reconhecida na sentença (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA e CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR), no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do trânsito em julgado.
X. Condeno o recorrido em custas processuais e honorários advocatícios, que fixados em 10% do valor da causa.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.